Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Conflito de Competência no 1016723-02.2020.8.11.0000
Suscitante: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL
Visto.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, que declinou da competência nos autos dos Embargos á Execução Fiscal no 1036907-21.2018.8.11.0041.
Designo o Juízo Suscitado para dirimir as medidas urgentes nos autos.
Determino a oitiva do Juízo Suscitado sobre o presente conflito negativo de competência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do Código de Processo Civil e artigo 204 do RITJMT.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos dos artigos 951, parágrafo único e 956, do Código de Processo Civil e artigo 206 do RITJMT.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator